Tribunal: STJ
Processo: 0801018-89.2024.8.14.0107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146835 - PA(2026/0005573-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVANDO LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CADEIA DE
CUSTÓDIA.
PROBATÓRIO NO
STANDARD
JUDICIUM ACCUSATIONIS.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, ao fundamento de que a pretensão recursal demanda revolvimento
do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7, STJ, e que o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto ao regime
jurídico da pronúncia, incidindo também a Súmula n. 83, STJ.
2. O agravante, em
foi pronunciado por suposto crime de homicídio
5/12/2024,
qualificado por meio cruel.
3. O agravante sustenta que a controvérsia é estritamente jurídica, sem necessidade de
reexame de provas, alegando que a pronúncia se amparou em registros de conversas de
não periciados e sem preservação da cadeia de custódia, depoimentos
WhatsApp
testemunhais indiretos de “ouvir dizer” e suposta “confissão informal” não formalizada
nem corroborada, pleiteando a despronúncia. Alega violação aos arts. 157, 158-A a 158-
F, 413, § 1o, 414 e 386, VII, do Código de Processo Penal, defende a superação do in
com adoção de exigência de “elevada probabilidade” da autoria para
dubio pro societate
a pronúncia, e afirma ter havido impugnação específica do óbice da Súmula n. 7, STJ,
afastando a incidência da Súmula n. 182, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a discussão acerca da licitude e da
suficiência jurídica dos elementos utilizados na pronúncia pode ser apreciada em recurso
especial como questão estritamente normativa, ou se a pretensão defensiva demanda
(ii)
revaloração do acervo fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7, STJ;
saber se
registros de conversas de
não periciados, suposta quebra da cadeia de
WhatsApp
custódia, depoimentos indiretos e confissão informal não formalizada tornam
Documento eletrônico VDA56534078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ce83e135-27f9-47cb-aebb-0135795b25bc

(iii)
juridicamente inidôneos os elementos que embasaram a pronúncia;
saber se, no
, o
probatório exigido para a pronúncia deve superar o
judicium accusationis
standard
in
(iv)
e alcançar uma “elevada probabilidade” de autoria;
dubio pro societate
saber se
houve ausência de impugnação específica ao fundamento de incidência da Súmula n. 7,
STJ, a justificar o não conhecimento do agravo em recurso especial com base na Súmula
n. 182, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão de origem apreciou concretamente o conjunto probatório, concluiu pela
presença de indícios suficientes de autoria e afastou as preliminares de nulidade por
quebra da cadeia de custódia e por excesso de linguagem, ao registrar que os registros
digitais foram espontaneamente fornecidos por testemunha, sem prova de adulteração, e
que a pronúncia se limitou à descrição objetiva dos fatos, sem juízo condenatório
antecipado.
6. A tese defensiva de que os elementos de convicção são juridicamente imprestáveis —
por ausência de perícia, falta de preservação da cadeia de custódia, caráter indireto dos
testemunhos e inexistência de confissão formal —, embora formulada como questão de
direito, demanda, na prática, nova valoração do acervo fático, com exame da integridade,
origem e confiabilidade das provas produzidas, o que não se compatibiliza com a via
especial, atraindo a incidência da Súmula n. 7, STJ.
7. No tocante ao standard probatório da pronúncia, reafirma-se a jurisprudência segundo
a qual, na fase do judicium accusationis, exige-se prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito, sendo
inviável, em recurso especial, reexaminar a prova para infirmar a conclusão das
instâncias ordinárias ou para exigir “elevada probabilidade” de autoria como requisito
adicional de pronúncia.
8. Quanto à alegada incidência da Súmula n. 182, STJ, verifica-se que a decisão
monocrática reconheceu a existência de impugnação específica ao fundamento da
Súmula n. 7, STJ, mas concluiu, em essência, que a argumentação do agravante —
centrada na inaptidão jurídica dos elementos probatórios — implicava, no contexto
delineado, nova valoração da prova, razão pela qual o não conhecimento do agravo em
recurso especial se fundou exclusivamente no óbice da Súmula n. 7, STJ.
9. Diante desse quadro, permanece hígida a decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, por demandar reexame do conjunto fático-probatório e por
estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação desta Corte quanto ao regime
jurídico da pronúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se
a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
incidência da Súmula n. 7, STJ.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de afastar a pronúncia sob o argumento de insuficiência ou inidoneidade
dos indícios de autoria, quando fundada na análise de registros digitais, depoimentos e
suposta confissão informal, demanda revaloração do conjunto fático-probatório e
encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
2. A aferição da integridade, origem e confiabilidade de registros de conversas de
, da preservação da cadeia de custódia e da credibilidade de depoimentos
WhatsApp
indiretos constitui matéria eminentemente fático-probatória, insuscetível de exame em
recurso especial.
3. No
, basta a demonstração da materialidade do delito e a
judicium accusationis
existência de indícios suficientes de autoria, não sendo possível, em sede de recurso
especial, reexaminar a prova para substituir o juízo das instâncias ordinárias por
exigência de “elevada probabilidade” de autoria para a pronúncia.
4. A incidência da Súmula n. 182, STJ, é afastada quando as razões do agravo impugnam
Documento eletrônico VDA56534078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ce83e135-27f9-47cb-aebb-0135795b25bc

especificamente o fundamento adotado na decisão agravada, ainda que, no mérito,
permaneça o óbice da Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 158-A a 158-F, 413, § 1o, 414 e 386, VII;
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n.
182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56534078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ce83e135-27f9-47cb-aebb-0135795b25bc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146835 - PA(2026/0005573-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVANDO LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CADEIA DE
CUSTÓDIA.
PROBATÓRIO NO
STANDARD
JUDICIUM ACCUSATIONIS.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, ao fundamento de que a pretensão recursal demanda revolvimento
do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7, STJ, e que o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto ao regime
jurídico da pronúncia, incidindo também a Súmula n. 83, STJ.
2. O agravante, em
foi pronunciado por suposto crime de homicídio
5/12/2024,
qualificado por meio cruel.
3. O agravante sustenta que a controvérsia é estritamente jurídica, sem necessidade de
reexame de provas, alegando que a pronúncia se amparou em registros de conversas de
não periciados e sem preservação da cadeia de custódia, depoimentos
WhatsApp
testemunhais indiretos de “ouvir dizer” e suposta “confissão informal” não formalizada
nem corroborada, pleiteando a despronúncia. Alega violação aos arts. 157, 158-A a 158-
F, 413, § 1o, 414 e 386, VII, do Código de Processo Penal, defende a superação do in
com adoção de exigência de “elevada probabilidade” da autoria para
dubio pro societate
a pronúncia, e afirma ter havido impugnação específica do óbice da Súmula n. 7, STJ,
afastando a incidência da Súmula n. 182, STJ.
Documento eletrônico VDA56534061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:31
Código de Controle do Documento: 21a498f9-2d4b-4533-a0ba-6d64fd0c3b76

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a discussão acerca da licitude e da
suficiência jurídica dos elementos utilizados na pronúncia pode ser apreciada em recurso
especial como questão estritamente normativa, ou se a pretensão defensiva demanda
(ii)
revaloração do acervo fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7, STJ;
saber se
registros de conversas de
não periciados, suposta quebra da cadeia de
WhatsApp
custódia, depoimentos indiretos e confissão informal não formalizada tornam
(iii)
juridicamente inidôneos os elementos que embasaram a pronúncia;
saber se, no
, o
probatório exigido para a pronúncia deve superar o
judicium accusationis
standard
in
(iv)
e alcançar uma “elevada probabilidade” de autoria;
dubio pro societate
saber se
houve ausência de impugnação específica ao fundamento de incidência da Súmula n. 7,
STJ, a justificar o não conhecimento do agravo em recurso especial com base na Súmula
n. 182, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão de origem apreciou concretamente o conjunto probatório, concluiu pela
presença de indícios suficientes de autoria e afastou as preliminares de nulidade por
quebra da cadeia de custódia e por excesso de linguagem, ao registrar que os registros
digitais foram espontaneamente fornecidos por testemunha, sem prova de adulteração, e
que a pronúncia se limitou à descrição objetiva dos fatos, sem juízo condenatório
antecipado.
6. A tese defensiva de que os elementos de convicção são juridicamente imprestáveis —
por ausência de perícia, falta de preservação da cadeia de custódia, caráter indireto dos
testemunhos e inexistência de confissão formal —, embora formulada como questão de
direito, demanda, na prática, nova valoração do acervo fático, com exame da integridade,
origem e confiabilidade das provas produzidas, o que não se compatibiliza com a via
especial, atraindo a incidência da Súmula n. 7, STJ.
7. No tocante ao standard probatório da pronúncia, reafirma-se a jurisprudência segundo
a qual, na fase do judicium accusationis, exige-se prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito, sendo
inviável, em recurso especial, reexaminar a prova para infirmar a conclusão das
instâncias ordinárias ou para exigir “elevada probabilidade” de autoria como requisito
adicional de pronúncia.
8. Quanto à alegada incidência da Súmula n. 182, STJ, verifica-se que a decisão
monocrática reconheceu a existência de impugnação específica ao fundamento da
Súmula n. 7, STJ, mas concluiu, em essência, que a argumentação do agravante —
Documento eletrônico VDA56534061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:31
Código de Controle do Documento: 21a498f9-2d4b-4533-a0ba-6d64fd0c3b76

centrada na inaptidão jurídica dos elementos probatórios — implicava, no contexto
delineado, nova valoração da prova, razão pela qual o não conhecimento do agravo em
recurso especial se fundou exclusivamente no óbice da Súmula n. 7, STJ.
9. Diante desse quadro, permanece hígida a decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, por demandar reexame do conjunto fático-probatório e por
estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação desta Corte quanto ao regime
jurídico da pronúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se
a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
incidência da Súmula n. 7, STJ.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de afastar a pronúncia sob o argumento de insuficiência ou inidoneidade
dos indícios de autoria, quando fundada na análise de registros digitais, depoimentos e
suposta confissão informal, demanda revaloração do conjunto fático-probatório e
encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
2. A aferição da integridade, origem e confiabilidade de registros de conversas de
, da preservação da cadeia de custódia e da credibilidade de depoimentos
WhatsApp
indiretos constitui matéria eminentemente fático-probatória, insuscetível de exame em
recurso especial.
3. No
, basta a demonstração da materialidade do delito e a
judicium accusationis
existência de indícios suficientes de autoria, não sendo possível, em sede de recurso
especial, reexaminar a prova para substituir o juízo das instâncias ordinárias por
exigência de “elevada probabilidade” de autoria para a pronúncia.
4. A incidência da Súmula n. 182, STJ, é afastada quando as razões do agravo impugnam
especificamente o fundamento adotado na decisão agravada, ainda que, no mérito,
permaneça o óbice da Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 158-A a 158-F, 413, § 1o, 414 e 386, VII;
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n.
182.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVANDO LIMA DA SILVA
contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o
Documento eletrônico VDA56534061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:31
Código de Controle do Documento: 21a498f9-2d4b-4533-a0ba-6d64fd0c3b76

fundamento de que a pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7, STJ, e que o acórdão recorrido se
encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte quanto ao regime jurídico da
pronúncia, incidindo também a Súmula n. 83, STJ (fls.
).
451/453
O agravante, em
foi pronunciado por suposto crime de homicídio
5/12/2024,
qualificado por meio cruel.
O agravante, nas razões do agravo regimental, reafirma que a controvérsia
devolvida é estritamente jurídica, sem necessidade de revolvimento de provas,
sustentando que a decisão de pronúncia se amparou em elementos juridicamente
inidôneos: registros de conversas de
não periciados e sem preservação da
WhatsApp
cadeia de custódia, depoimentos testemunhais indiretos de “ouvir dizer” e suposta
“confissão informal” não formalizada nem corroborada (fls.
).
461/465
Alega violação aos artigos 157, 158-A a 158-F, 413, §1o, 414 e 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, bem como inadequação do padrão decisório adotado,
defendendo a superação do chamado
e a exigência de “elevada
in dubio pro societate
probabilidade” da autoria para a pronúncia. Sustenta, ainda, a impugnação específica do
óbice da Súmula n. 7, STJ, e afasta a incidência da Súmula n. 182, STJ, ao afirmar que
demonstrou, de modo claro, os vícios de legalidade na valoração jurídica dos elementos
utilizados na pronúncia. Ao final, requer a reconsideração para despronúncia, ou a
submissão do agravo ao órgão colegiado (fls. 463-470).
É o relatório.

VOTO
Cotejando os argumentos recursais com a decisão monocrática, verifico que o
núcleo da insurgência está em qualificar a discussão como eminentemente normativa,
circunscrita à licitude e à suficiência jurídica dos elementos de convicção utilizados na
pronúncia, sem negar a existência material desses elementos nos autos.
O agravante afirma que a análise, tal como proposta, não exige reexame do
conteúdo probatório, mas apenas controle de legalidade à luz dos dispositivos legais
invocados.
A decisão agravada, por sua vez, assenta que desconstituir a conclusão das
instâncias ordinárias quanto à suficiência dos indícios de autoria implica necessariamente
revisitar o conjunto fático-probatório, inclusive para aferir o peso e a confiabilidade das
Documento eletrônico VDA56534061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:31
Código de Controle do Documento: 21a498f9-2d4b-4533-a0ba-6d64fd0c3b76

mensagens atribuídas ao acusado, da confissão informal narrada por testemunhas e dos
depoimentos colhidos em juízo, o que não se compatibiliza com o recurso especial,
atraindo a Súmula n. 7, STJ.
O acórdão do Tribunal de origem apreciou os elementos concretos dos autos
e concluiu pela presença de indícios suficientes de autoria, bem como afastou as
preliminares de nulidade por quebra da cadeia de custódia e excesso de linguagem, ao
consignar que os registros digitais foram espontaneamente fornecidos por testemunha,
sem prova de adulteração, e que a pronúncia observou a descrição objetiva dos fatos, sem
juízo condenatório antecipado.
Nesse cenário, a tese defensiva de que os elementos são juridicamente
imprestáveis — por ausência de perícia, falta de preservação da cadeia de custódia,
caráter indireto dos testemunhos e inexistência de confissão formal —, embora
formulada sob a roupagem de questão de direito, tende, na prática, a demandar nova
valoração do acervo fático, com exame sobre a integridade, a origem e a confiabilidade
das provas produzidas, o que confirma a premissa adotada na decisão agravada de
incidência da Súmula n. 7, STJ.
No tocante à alegada superação do
e à exigência de
in dubio pro societate
“elevada probabilidade” para a pronúncia, verifico que a decisão monocrática, ao alinhar-
se ao entendimento desta Corte, reafirma que, na etapa do
, exige-
judicium accusationis
se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o
julgamento do mérito, não sendo possível, na via especial, reexaminar a prova para
infirmar a conclusão das instâncias ordinárias.
Assim, a divergência proposta pelo agravante quanto ao
probatório
standard
não encontra, nos autos, base normativa que permita, no estreito âmbito do agravo
regimental, requalificar o juízo de admissibilidade sem perpassar o conteúdo probatório
reconhecido pelas instâncias ordinárias.
Quanto à incidência da Súmula n. 182, STJ, constato que a decisão agravada
apenas registrou a invocação pelo agravado de ausência de impugnação específica, mas
que, ao cotejar as razões do agravo, reconheceu que o recorrente atacou o fundamento da
Súmula n. 7, STJ, embora, em essência, tenha sustentado a inaptidão jurídica dos
elementos probatórios, hipótese que, no contexto delineado, demandaria nova valoração
da prova.
Desse modo, a própria decisão monocrática afasta, em termos práticos, o não
conhecimento por Súmula n. 182, STJ, e não conhece do agravo em razão do óbice da
Súmula n. 7, STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56534061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:31
Código de Controle do Documento: 21a498f9-2d4b-4533-a0ba-6d64fd0c3b76

É o voto.
Documento eletrônico VDA56534061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:31
Código de Controle do Documento: 21a498f9-2d4b-4533-a0ba-6d64fd0c3b76

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0005573-9
AREsp 3.146.835 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08010188920248140107 8010188920248140107
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVANDO LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVANDO LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155845218188380@
2026/0005573-9 - AREsp 3146835 Petição : 2026/0031367-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:22:10
Código de Controle do Documento: F5C85792-BE78-4F27-879D-50141398C070